Tribunal: TJES
Processo: 5001179-57.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001179-57.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

APELADO: MARLI TERESINHA ROSSONI GOMES e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO – TEMA 1.061, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANO MORAL E MATERIAL DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDO.

1.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.061,
fixou a tese de que
“
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
”

2.
P
ara a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e modificar a sentença ex officio para adequar os consectários da condenação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de nulidade de cobrança indevida c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por MARLI TERESINHA ROSSONI GOMES, doravante denominada Requerente, em desfavor de BANCO FICSA S.A, posteriormente sucedido nos autos por BANCO C6 CONSIGNADO S.A, doravante denominado Requerido, em que a primeira pugna pela declaração de inexistência de relação contratual entre si e o demandado, bem como a sua condenação ao pagamento de dano material e moral.

Pela sentença id 7082661, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar nulidade do contrato de empréstimo n° 010011727884 e determinar o retorno das partes ao
status quo ante
, bem como para condenar o Requerido (a) a pagar à Apelada, a título de danos materiais, os valores descontados da primeira em razão do contrato de empréstimo n° 010011727884 e (b) a pagar à Requerente, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado, o Requerido interpôs recurso de apelação (id 7082665), sustentando, em síntese, (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, caracterizado pelo indeferimento do depoimento pessoal da Requerente, (b) a falta de interesse processual, ante a ausência de pretensão resistida, notadamente porque a Requerente não procurou solucionar o problema na esfera administrativa; (c) que restou demonstrada a relação jurídica havida entre as partes, considerando a existência de instrumento contratual devidamente assinado e a transferência do valor objeto do empréstimo para a conta bancária do Requerido. Ademais, sustenta a inexistência de dano material e moral.

A Requerente apresentou recurso adesivo de apelação (id 7082671), por meio do qual pugna pela condenação do Requerido à restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela majoração da indenização por dano moral arbitrada.

As partes apresentaram contrarrazões recursais (id 7082675 e 7082670), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001179-57.2021.8.08.0030

APELANTE/APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

APELADA/APELANTE: MARLI TERESINHA ROSSONI GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de nulidade de cobrança indevida c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por MARLI TERESINHA ROSSONI GOMES, doravante denominada Requerente, em desfavor de BANCO FICSA S.A, posteriormente sucedido nos autos por BANCO C6 CONSIGNADO S.A, doravante denominado Requerido, em que a primeira pugna pela declaração de inexistência de relação contratual entre si e o demandado, bem como a sua condenação ao pagamento de dano material e moral.

Pela sentença id 7082661, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar nulidade do contrato de empréstimo n° 010011727884 e determinar o retorno das partes ao
status quo ante
, bem como para condenar o Requerido (a) a pagar à Apelada, a título de danos materiais, os valores descontados da primeira em razão do contrato de empréstimo n° 010011727884 e (b) a pagar à Requerente, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado, o Requerido interpôs recurso de apelação (id 7082665), sustentando, em síntese, (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, caracterizado pelo indeferimento do depoimento pessoal da Requerente, (b) a falta de interesse processual, ante a ausência de pretensão resistida, notadamente porque a Requerente não procurou solucionar o problema na esfera administrativa; (c) que restou demonstrada a relação jurídica havida entre as partes, considerando a existência de instrumento contratual devidamente assinado e a transferência do valor objeto do empréstimo para a conta bancária do Requerido. Ademais, sustenta a inexistência de dano material e moral.

A Requerente apresentou recurso adesivo de apelação (id 7082671), por meio do qual pugna pela condenação do Requerido à restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela majoração da indenização por dano moral arbitrada.

Pois bem.

Em razão da prejudicialidade, passo, inicialmente, à apreciação das alegações recursais apresentadas pelo Requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Inicialmente, convém sequer conhecer da alegação de nulidade da sentença ante a ausência de interesse recursal.

Isto porque funda-se a alegação em suposto cerceamento de defesa, caracterizado pelo indeferimento do depoimento pessoal da Requerente.

Ocorre que a única prova cuja produção em audiência fora requerida pela instituição financeira foi justamente o depoimento pessoal da Requerente, o qual fora colhido em audiência, conforme ata constante nos autos (id 7082652).

Rejeito, portanto, a alegação.

De igual modo, não merece acolhida a tese de falta de interesse processual, haja vista a existência de manifesta insurgência ao pedido autoral externado na própria peça defensiva apresentada pelo Requerido nos presentes autos. Ademais, mostra-se absolutamente desnecessário ao consumidor o esgotamento das vias administrativas antes do ajuizamento da ação, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV).

Superada as alegações processuais, passo ao exame da questão substancial propriamente dita.

A Requerente afirma, em sua causa de pedir, que percebe benefício previdenciário de aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social e que verificou a existência de descontos em seu benefício decorrentes de supostos empréstimos consignados, os quais, todavia, não reconhece.

Após examinar a controvérsia, forçoso concluir que os elementos de convicção constantes dos autos dão suporte à tese autoral de inexistência de contratação.

Impende ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.061, firmou a seguinte tese jurídica vinculante:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
”

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Embora as relevantes circunstâncias constantes da causa de pedir e a impugnação à autenticidade do contrato, tem-se que o Requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório, tendo requerido, apenas e tão somente, o depoimento pessoal da Requerente.

Neste ponto, inclusive, importante acentuar que a Requerente, em seu depoimento pessoal, reafirmou a ausência de contratação e não reconheceu a assinatura constante no contrato apresentado na oportunidade.

Quanto à questão, revelam-se irretocáveis as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
após minudente exame de todo o conjunto probatório, as quais peço
vênia
para trazer à colação em breve excerto:

“(...)

Inicialmente, cumpre registrar que o contrato supostamente inexistente de n° 010011727884 refere-se a contrato de empréstimo consignado, sendo que, segundo sustenta a parte autora, não foi por ela contratado.

O contrato objeto dos autos, encontra-se datado de 21/10/2020 (ID 6710598), no qual foi liberado em favor da parte autora um crédito de R$ 2.026,67, que foi depositado na conta da autora (ID 6710592).

A parte autora afirma que não contratou o empréstimo, bem como alega que desconhece a assinatura lançada no referido documento, asseverando que esta não saiu do seu punho.

A parte ré, por seu turno, sustenta a existência do contrato e a validade da assinatura nele lançada, todavia, instada a comprovar a legalidade do contrato, especialmente a manifestação de vontade exarada pela parte adversa, deixou de produzir nos autos as provas necessárias.

Insta aqui destacar que a parte ré foi devidamente intimada da decisão que inverteu o ônus da prova, bem como para indicar as provas que pretendia produzir em razão do ônus probatório que lhe foi incumbido, todavia, esta pugnou pela produção de prova oral (ID 12508906).

Desta forma, patente que a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, haja vista que a prova produzida nos autos não teve o condão de comprovar que a autora efetivou o negócio jurídico, objeto dos autos isso porque, os documentos apresentados na audiência de instrução e julgamento (ID 7427892 e 7427900) não se referem à operação bancária discutida nessa lide.

Indubitável que, para tanto, deveria a parte ré ao menos ter produzido prova pericial nos autos, ou mesmo instruído aos autos com documentos que comprovem a realização do contrato e, principalmente, a vontade manifestada pela autora na contratação do serviço.

Neste tocante, calha ainda destacar que o C. STJ no julgamento do REsp 1846649-MA sob a sistemática de recurso repetitivo, fixou a tese que compete a instituição financeira o ônus da prova da comprovação da autenticidade de assinatura presente em contrato bancário juntado a processo judicial por esta1 quando questionada a veracidade desta pelo consumidor, restando, portanto, indubitável que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Ressalta-se que a necessidade da realização de prova pericial para constatação da veracidade da assinatura aposta no contrato foi, inclusive, reconhecida pela própria parte ré nos autos do processo n° 5002424-40.2020.8.08.0030 que tramitou perante o 1° Juizado Especial Cível desta Comarca, tendo, naquele feito, arguido preliminar de incompetência do juízo ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica (ID 6710600 – pág. 4), o que ocasionou a extinção do feito sem resolução do mérito (ID 6710703).

Destaca-se que meras alegações não são suficientes para o reconhecimento de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo necessária prova robusta tendente a corroborar as alegações ventiladas, o que não ocorreu in casu (ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE PARIA SUNT – ALEGAR E NÃO PROVAR EQUIVALE A NADA ALEGAR).

(...)

Impende-se destacar, ainda, que a alegação autoral ganha maior verossimilhança quando se verifica que o valor que a parte ré depositou em sua conta bancária não foi por ela utilizado, tendo, desde o início do presente feito, procedido com o depósito judicial da referida quantia, o que demonstra que ela nunca teve interesse na utilização daquele montante e, consequentemente, na contratação do empréstimo.

Neste tocante, não tendo a parte ré se desincumbindo do ônus probante que lhe recaía, deve-se ter como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora no tocante a ausência de pactuação do contrato de empréstimo, sendo, portanto, nulo o referido negócio jurídico ante a ausência de manifestação de vontade pela parte autora.

Desta forma, devem ser declarados inexistentes o contrato firmado sem a anuência da parte autora, qual seja, o contrato de empréstimo de n° 010011727884, devendo retornar as partes ao status quo ante, ou seja, deve ser restituído o valor depositado nos autos a instituição financeira ré, bem como deverá esta proceder com a restituição dos valores descontados da parte autora

(...)”

À luz de tais fundamentos, deve ser mantida a r. sentença vergastada quanto ao reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes e a consequente devolução dos valores descontados no benefício previdenciário da Apelada.

Mantida a premissa fática e jurídica da nulidade da contratação, cumpre apreciar os reflexos dela decorrente, ou seja, da existência e quantificação dos danos materiais e morais.

Quanto aos danos materiais, agiu com acerto a sentença ao condenar o Requerido à restituição das parcelas pagas, devendo ser mantida a conclusão neste tocante.

E ao contrário do que pleiteia a Requerente em sua pretensão recursal, descabe, na hipótese, a condenação em dobro do referido valor.

O Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 42, que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição do valor pago, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Até o ano de 2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça havia firmado orientação no sentido de que a restituição em dobro só era cabível nos casos em que demonstrada a atuação de má-fé do fornecedor de serviço.

Todavia, ao julgar os embargos de divergência no agravo em recurso especial nº. 600.663, do qual foi Relator designado para acórdão o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin, o Colendo Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento, passando a reconhecer que a devolução em dobro é cabível mesmo na ausência de má-fé, desde que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva.

Na oportunidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça também decidiu modular os efeitos do julgamento, a fim de evitar que fossem atingidas situações pretéritas. Assim, a devolução em dobro só será devida nos casos em que a cobrança indevida tenha ocorrido após a data de 30.03.2021, data da publicação do respectivo acórdão. A tese de julgamento e a respectiva modulação de efeitos restaram assim redigidas:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

“Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.”

No caso vertente, observa-se que a contratação que originou as cobranças indevidas nos proventos da Apelada ocorreu em 08.12.2020 (id 7082422), antes do referido julgamento proferido nos referidos embargos de divergência no agravo em recurso especial nº. 600.663, de modo que a restituição dos valores indevidos deve ser realizada de forma simples e não em dobro como reconhecido na sentença, uma vez que ausente a produção de prova da má-fé do Requerido no caso vertente.

Insurgem-se, ainda, as partes quanto ao valor estipulado na sentença a título de indenização por dano moral.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Tomando por base tais parâmetros, entendo que as circunstâncias dos autos revelam contexto em que o valor arbitrado se coaduna com os montantes hodiernamente estabelecido por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 2.Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº. 5003379-37.2021.8.08.0030, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 18.03.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 54 E 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021. 3. A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$3.000,00 (três mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido. 4. Os juros e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos devem ter seus termos iniciais conforme as Súmulas 54 e 43 do STJ. Sentença modificada. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº. 5005914-59.2022.8.08.0011, Relatora: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 04.09.2023)

Por tal razão, entendo deva ser mantido o montante arbitrado na sentença.

Por fim, necessária, ainda, a correção
ex officio
– por se tratar de matéria de ordem pública – da sistemática de incidência de juros de mora e correção monetária da condenação, que deverá observar a taxa SELIC, a partir da citação, quanto ao dano moral, por se tratar de responsabilidade contratual, e o momento de cada desconto indevido, quanto ao dano material, sem a incidência autônoma de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes nego provimento. Altero,
ex officio
, os consectários da condenação, na forma delineada.

Em consequência, majoro o honorários advocatícios sucumbenciais imputados ao Requerido de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões